Tribunal: TJSP
Processo: 1012109-14.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Restituição dos valores – Necessidade – Danos morais – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento – Pleito de não fixação ou redução – Descabimento – Sentença mantida por seus próprios e bem deduzidos

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Restituição dos valores – Necessidade – Danos morais – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento – Pleito de não fixação ou redução – Descabimento – Sentença mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos – Recurso improvido.